Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009242-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPOLIO DE DORIVAL BRANDÃO (EMBARGANTE), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS (EMBARGADO), SERGIO VERGUEIRO - CPF: 054.681.168-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA PELLEGRINI VERGUEIRO - CPF: 048.558.708-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DALTRO FILHO - CPF: 304.349.128-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERRARIA ITANHANGA LTDA - CNPJ: 01.381.334/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA GODOY DE CAMPOS - CPF: 078.320.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 086.214.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LISE LAURA CAMPOS BIANCHINNI (TERCEIRO INTERESSADO), NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE - CPF: 667.965.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), DORIVAL BRANDAO - CPF: 127.980.029-15 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1009242-17.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Diamantino

Embargante:
Espólio de Dorival Brandão

Embargado:

Espólio de Ary Leite de Campos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO
– VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

In casu, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de
abertura de um novo processo em apenso,
contudo, a pretensão não merece prosperar, ante a ausência de qualquer respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1009242-17.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Diamantino

Embargante:
Espólio de Dorival Brandão

Embargado:

Espólio de Ary Leite de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Dorival Brandão
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado vício.

Irresignado, o embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não indicou se a perícia será realizada pelo novo perito nomeado pelo juízo ou pelo anterior. Alega a ocorrência de omissão no tocante ao afastamento da nulidade alegada pelo embargado, devendo ser mantida a perícia realizada, conforme fundamentado na petição de id. 46371046, do processo de origem.

Segue sustentando a incidência de omissão no tocante ao pedido de abertura de um novo processo em apenso, constando no polo ativo o
Espólio de Dorival Brandão
e, no polo passivo, o
Espólio de Ary Leite de Campos, com a exclusão imediata dos demais litigantes, a fim de se evitar novas irregularidades e tumulto processual.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação (id. 144194684), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que a ocorrência de omissão no tocante ao pedido de abertura de um novo processo em apenso, constando no polo ativo o
Espólio de Dorival Brandão
e, no polo passivo, o
Espólio de Ary Leite de Campos, com a exclusão imediata dos demais litigantes, a fim de se evitar novas irregularidades e tumulto processual.

Com razão. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, contudo, em que pese as alegações do recorrente, o pedido não merece prosperar, ante a ausência de qualquer respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência para o ato.

Portanto,
indefiro o pedido
.

Avançando na resolução da celeuma, o embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não indicou se a perícia será realizada pelo novo perito nomeado pelo juízo ou pelo anterior. Alega a ocorrência de omissão no tocante ao afastamento da nulidade alegada pelo embargado, devendo ser mantida a perícia realizada, conforme fundamentado na petição de id. 46371046, do processo de origem.

Pois bem.
Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Inicialmente, mister se faz constar que a ausência de intimação da parte executada acerca dos atos processuais é fato incontroverso nos autos, mormente diante da falta de qualquer insurgência do agravante nesse sentido, de modo que a matéria discutida se limita à necessidade de realização de nova perícia e à responsabilidade pelo pagamento
.

Visto isso, no tocante à realização de nova perícia,
vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece nem se declara nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 283, do CPC.

In casu,
tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a realização de uma nova perícia, pois é notório o prejuízo causado aos executados/agravados, mormente em razão de não terem sido intimados acerca da mesma e, muito menos, para apresentar seus quesitos e auxiliar técnico
.

Assim, o prejuízo sofrido pelos agravados restou evidenciado, uma vez que não foram devidamente intimados para indicarem assistente técnico e apresentação de quesitos, consoante disposto no art. 421, §1o, inc. I e II, do CPC/73, vigente à época (art. 465, §1o, inc. I e II, da legislação processual em vigor), gerando, por si só, a nulidade da prova alhures.

Sendo assim, ressalto que o art. 474, do CPC, estabelece que “as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”, restando evidente que a norma em comento não foi observada, de modo que a nulidade da prova realizada é medida que se impõe.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
2. Ineficácia.

Eventual perícia realizada sem prévia intimação das partes é ineficaz, sendo de se decretar a sua nulidade

se a não intimação ocasionar prejuízo aos fins de justiça ao processo
. [...]” (Código de processo civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, é de bom alvitre destacar que o entendimento desta Câmara é no sentido que a falta de intimação da data da perícia para o acompanhamento do ato pelo assistente indicado, implica na violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
, confira, verbis:

“AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL – TÍTULO OUTORGADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E INTERMAT – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA GEORREFERENCIAMENTO DO IMÓVEL – NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, AUXILIAR TÉNCICO E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – ART. 474, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC.

“É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)” (RAC n. 0001007-62.2005.8.11.0101, minha relatoria, j. 25.05.2022)

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. ART 431-A, CPC. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAPROVA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário.

Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2011 – negritei)

À vista disso, observa-se do julgado da Corte Superior que o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízo, é da parte que visa à manutenção da prova pericial, que no caso é do agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, entendo ser imprescindível a produção de nova prova pericial, para que dessa vez, sejam devidamente observadas as regras previstas no art. 474 e seguintes, do CPC, devendo a decisão ser mantida neste ponto.

De outra banda, tenho que assiste razão ao agravante quanto ao dever do Estado em arcar com o ônus pericial quando a ausência de intimação da parte foi provocada com responsabilidade do Poder Judiciário.

Assim, conforme o disposto no art. 93, do CPC, “As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMULAR QUESITOS – NECESSIDADE – INTERESSE DE MENOR – NULIDADE DA PERÍCIA ANTERIORMENTE REALIZADA – DEVER DO ESTADO – ART. 29, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a ausência de intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de menor, e havendo prejuízo, imperiosa se faz a nulidade da perícia realizada sem a intervenção do Parquet.

Sendo necessária a realização de nova prova pericial por exclusivo equívoco cometido pela escrivania que deixou de intimar o Ministério Público para formular quesitos gerando a nulidade da perícia efetivada, tenho que o ônus financeiro deve ser suportado tão somente pelo Estado com fulcro no art. 29, do CPC
.” (RAI n. 0128563-44.2014.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 04.03.2015 - negritei)

Dessa forma, sendo necessária a realização de nova prova pericial, por equívoco alheio ao exequente/agravante, tenho que o ônus financeiro deve ser suportado tão somente pelo Estado.”
(id. 142636685 - grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a manutenção da decisão agravada no tocante à nulidade
dos atos processuais praticados sem a intimação dos executados, com a realização de nova perícia pelo perito nomeado pelo juízo para a liquidação do julgado, a
nte o evidente prejuízo sofrido pelos agravados/embargados, que não foram devidamente intimados para indicarem assistente técnico e apresentação de quesitos, consoante disposto no art. 421, §1o, inc. I e II, do CPC/73, vigente à época (art. 465, §1o, inc. I e II, da legislação processual em vigor), gerando, por si só, a nulidade da prova.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022